Tribunal: TJPA
Processo: 0000633-57.2004.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000633-52.2004.8.14.0017
APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: HOTEL ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. NOTAS DE EMPENHO FORNECIDAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR SATISFEITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
No presente caso, ao verificar os autos observo que o requerente endereçou ao requerido solicitação de extrato e empenho de notas fiscais por serviços prestados à Prefeitura em 2003 e 2004. Esse documento foi recebido pelo Secretário Municipal da Fazenda à época, José Bernardes da Silva, conforme se observa da leitura do documento de ID
Num. 1207447 - Pág. 11.

2.
Além disso, conforme se verifica com a análise dos documentos de ID Num. 1207447 - Pág. 12/20, constam diversas notas de empenho emitidas Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, com emissão no período indicado na inicial, tendo como credor o requerente, em razão da prestação de serviços de hospedagem em favor do Município.

3.
Por outro lado, entendo que o apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 333, inciso II do CPC/1973.

4.
Não restavam dúvidas quanto a necessidade de realização de procedimento licitatório para contratação com o Poder Público, em observância aos ditames da Lei nº
8.666
/93, excetuadas hipóteses como a de dispensa, porém se tal determinação não foi observada pelo Município, não pode agora, o ônus de tal inobservância, recair sobre a parte que prestou devidamente o serviço contratado, ainda que essa contratação não tenha observado as prescrições legais.

5.
Entender de modo diverso seria permitir que o Município se beneficiasse de sua própria torpeza, vez que é sabedor da necessidade de licitação e da contratação escrita, logo não pode agora usar de sua própria desobediência à lei para eximir-se de responsabilidade do pagamento pelos serviços prestados, configurando enriquecimento sem causa.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1
a
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento e em
reexame necessário
, manter a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
,
devidamente representada nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Conceição do Araguaia, nos autos da ação de cobrança nº
0000633-52.2004.8.14.0017

proposta por
HOTEL ARAGUAIA
.

Em síntese,
o autor almeja o recebimento de
R$ 19.220,00 (dezenove mil duzentos e vinte reais), em decorrência do fornecimento, nos anos de 2003 e 2004, de serviços de hospedagem e alimentação em favor do requerido, representados por notas de empenho juntadas aos autos.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a ação, conforme trecho a seguir:

“Julgar PROCEDENTE o pedido do autor para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ R$ 19.220,00 (dezenove mil duzentos e vinte reais), corrigidos pelo IGPM mais mora de 1% ao mês desde 27/10/04.

Pelo princípio da sucumbência, a parte demandada arcará com as custas processuais, e honorários do patrono da autora que fixo, relevando o trabalho realizado, em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 475, inciso, I do CPC.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.”

Em suas razões recursais, o município apelante aduz o seguinte:
inexistência de elementos suficientes que comprovem o débito, nem a prestação de serviços de hospedagem e alimentação; que realizou buscas nos arquivos da Prefeitura com o fim de constatar o vínculo entre o requerente e o Município de Conceição do Araguaia, porém, nenhum documento hábil foi encontrado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação cível.

A parte contrária apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo, nos termos do Código de Processo Civil de 1973 uma vez que a decisão atacada foi prolatada sob sua égide.

O cerne da questão é aferir se laborou com acerto ao julgar procedente o pedido do apelado, no sentido de condenar o apelante ao pagamento da quantia de
R$ 19.220,00 (dezenove mil duzentos e vinte reais)
referente ao fornecimento,
nos anos de 2003 e 2004, de serviços de hospedagem e alimentação em favor do requerido.

Inicialmente, destaco, com fulcro com o art. 333 do CPC/1973, que incube ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.
Por outro lado, quanto ao
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o qual ensejaria o não reconhecimento do direito alegado pelo autor, esse deve ser exposto pelo réu, como respaldado no inciso segundo do mesmo artigo.

Assim, exponho:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO. Apelação cível. Ação de cobrança. Encanador. Pedido de verbas salariais ¿ Improcedência na Origem ¿ Irresignação do autor. Não Comprovação da efetiva prestação do serviço ¿ Vínculo não demonstrado ¿ Prova exclusivamente testemunhal ¿ Fragilidade do contexto probatório ¿ Fato Constitutivo do direito ¿ Art.
333
,
I
do
CPC
¿ Ônus do autor ¿ Desprovimento. ¿
Em se tratando de ação de cobrança, compete ao autor provar a existência da relação jurídica; se o devedor alega ter pago a dívida cobrada, deve provar o alegado, por se tratar de fato extintivo do direito perseguido. ¿ Incumbe à parte autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo
333
,
I
, do
CPC
. Não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, cabe o julgamento de improcedência dos pedidos autorais
. V I S T O S, relatados e discutidos os presentes autos acima identificados. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005273220138150121, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS, j. em 06-10-2015).”

No presente caso, ao verificar os autos observo que o requerente endereçou ao requerido solicitação de extrato e empenho de notas fiscais por serviços prestados à Prefeitura em 2003 e 2004. Esse documento foi recebido pelo Secretário Municipal da Fazenda à época, José Bernardes da Silva, conforme se observa da leitura do documento de ID
Num. 1207447 - Pág. 11.

Além disso, conforme se verifica com a análise dos documentos de ID Num. 1207447 - Pág. 12/20, constam diversas notas de empenho emitidas Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, com emissão no período indicado na inicial, tendo como credor o requerente, em razão da prestação de serviços de hospedagem em favor do Município.

Nesse compasso, relevante destacar que o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Poder Público a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição, nos termos do artigo
58
da Lei nº
4.320
/64, senão vejamos:

“Da Despesa

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.
”

Por outro lado, entendo que o apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o art. 333, inciso II do CPC/1973.

Outrossim,
não restavam dúvidas quanto a necessidade de realização de procedimento licitatório para contratação com o Poder Público, em observância aos ditames da Lei nº
8.666
/93, excetuadas hipóteses como a de dispensa, porém se tal determinação não foi observada pelo Município, não pode agora, o ônus de tal inobservância, recair sobre a parte que prestou devidamente o serviço contratado, ainda que essa contratação não tenha observado as prescrições legais.

Entender de modo diverso seria permitir que o Município se beneficiasse de sua própria torpeza, vez que é sabedor da necessidade de licitação e da contratação escrita, logo não pode agora usar de sua própria desobediência à lei para eximir-se de responsabilidade do pagamento pelos serviços prestados, configurando enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, destaco julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00000804320018140012 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018).
”

E mais:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS E NOTAS DE EMPENHO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CUSTAS PROCESSUAIS. REEXAME E APELO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.Os contratos acompanhados das notas fiscais e das notas de empenho comprovam o fato constitutivo do direito do autor. Em contrapartida, o ente público não comprovou qualquer elemento que contradite a documentação acostada à inicial. 2.A Administração Pública não pode furtar-se ao dever de pagamento pelos serviços prestados. Se assim não fosse, estar-se-ia, de modo reprovável, autorizando que o Poder Público se locuplete à custa do particular, o que é inadmissível no Estado Democrático de Direito. 3.Contudo, não obstante a documentação acostada comprove a existência dos três contratos de prestação de serviços, constando das notas fiscais e de empenho diversos valores, não resta possível a determinação, com assertividade, do quantum devido. Tratando-se de condenação de alto vulto, entendo ser plausível a apuração em sede de liquidação, visando evitar inexatidões. 4.Reexame e apelo conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada apenas quanto à condenação do ente público ao pagamento de custas processuais e para desconstituir o valor da condenação, que deverá ser fixado em sede de liquidação. ACÓRDÃO ACORDA a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer da apelação e da remessa necessária, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 16 de março de 2020.

(TJ-CE - APL: 00003544320048060163 CE 0000354-43.2004.8.06.0163, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 16/03/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2020).
”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO OU REVISÃO MÉDICA - NOTA DE EMPENHO - DOCUMENTO RUBRICADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL - COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - ATENDIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL - DISPENSABILIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. 894.726/RJ) - PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a cláusula nº 3.1 do Processo Licitatório nº 051/2011, na modalidade Pregão Presencial nº 036/2011, os pagamentos decorrentes da concretização do objeto do pacto firmado serão efetuados pela Secretaria de Fazenda em até trinta dias, a contar da apresentação dos documentos fiscais devidos, atestados e aceitos pela autoridade competente. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a nota de empenho constitui título executivo extrajudicial, por possuir os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, ainda que desacompanhada da nota fiscal (REsp 894.726/RJ). 3. Demonstrado pela parte autora, notadamente por nota de empenho rubricada pelo Secretário de Saúde, que o serviço foi prestado conforme solicitado, impõe-se a pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do ente municipal. 4. Sentença mantida. 5. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10487130006744001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 22/02/2019).
”

Desse modo, considerando os fundamentos lançados acima, entendo que laborou com o acerto o Juízo singular, razão pela qual deve ser mantida a sentença em seus exatos termos.

Ante o exposto, conheço do
reexame necessário
e do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020